Tribunal: TJES
Processo: 5000595-48.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000595-48.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDO DE SOUZA e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE ENVOLVENDO TRATOR. COBERTURA DO SEGURO DPVAT. TEMA 1.111 DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. O STJ, no julgamento do Tema 1.111, fixa que o seguro obrigatório DPVAT cobre acidentes envolvendo veículos agrícolas, desde que tais veículos sejam aptos a transitar em vias públicas e exista nexo causal entre o sinistro e o dano pessoal sofrido.

2. Verifica-se no caso concreto que o autor sofreu acidente enquanto se deslocava em um trator em via pública, havendo nexo causal entre o veículo e os danos sofridos, preenchendo os requisitos necessários para a cobertura pelo seguro DPVAT.

3. A correção monetária deve incidir a partir da data do evento danoso (data do acidente) e os juros de mora a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e entendimento deste Tribunal.

3. Recurso da seguradora desprovido; recurso do autor provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de GILDO DE SOUZA e negar provimento ao recurso de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000595
-
48
.202
2
.8.08.00
64

A
PELANTE/
APELADO
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A; GILDO DE SOUZA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento nos termos que seguem.

Na origem,
GILDO DE SOUZA
, ajuizou esta Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório narrando que, em 27/02/2020, sofreu acidente automobilístico, em ocasião que era passageiro de um trator com carroceria, que resultou na fratura do membro inferior direito, necessitando se submeter à amputação do mesmo.

Aduz, ainda, que procurou a via administrativa com a finalidade de receber o seguro obrigatório DPVAT, não obtendo resposta.

Sendo assim, postulou a condenação da requerida ao pagamento relativo a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT no valor R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Após a devida instrução processual, com realização de perícia médica (id 10217990), o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para
“
CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento de R$ 9.450,00, o qual deverá ser corrigido monetariamente, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do efetivo prejuízo até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizado somente pela SELIC (Súmula n° 426, STJ).”

Irresignadas, ambas as partes recorreram da sentença. A
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

interpôs a apelação de id 10217998, sustentando, em síntese, que:
I)
o sinistro em questão, por se tratar de acidente envolvendo máquina agrícola, encontra-se fora do escopo de cobertura do seguro, nos termos da Resolução 332 da SUSEP, e da Lei 13.154/15.

Por sua vez,
GILDO DE SOUZA
interpôs o recurso de id 10218008, arguindo, em suma, que deve ser fixado o termo inicial de correção monetária como a data do acidente ocorrido em 27/02/2020, com aplicação do índice da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo a ser atualizado até o efetivo cumprimento judicial da obrigação.

Pois bem. Por questão de didática processual, passo ao julgamento conjunto de ambos recursos.

Acerca da matéria recursal devolvida para apreciação desta egrégia câmara, cumpre observar que a matéria envolvendo a cobertura de acidentes com tratores e veículos agrícolas pelo DPVAT foi submetida a julgamento perante o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido firmadas as seguintes teses (Tema Repetitivo 1.111):

(i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e

(ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT).

No caso dos autos, o recorrido sofreu o acidente enquanto estava se deslocando em um trator, quando numa curva acentuada, o condutor veio a perder o controle, de modo que a carroceria do veículo caiu em sua perna, restando evidente o nexo causal entre o sinistro e os danos suportados pelo autor.

Verifica-se, portanto, que estão preenchidos todos os requisitos para que receba o seguro obrigatório DPVAT, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. TRATOR E VEÍCULOS AGRÍCOLAS. TEMA 1.111 DO STJ. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. CLARA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. A matéria envolvendo a cobertura de acidentes com tratores e veículos agrícolas pelo DPVAT foi submetida a julgamento perante o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido firmadas as seguintes teses (Tema Repetitivo 1.111): (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT)
. 2. In casu, restaram preenchidos todos os requisitos para que receba o seguro obrigatório DPVAT, uma vez que o recorrido é auxiliar de maquinista da prefeitura, tendo sofrido o acidente quando estava se deslocando na motoniveladora (uma espécie de trator) da prefeitura. 3. Havendo clara resistência da seguradora à pretensão do segurado, como no caso dos autos, não há que se falar em falta de interesse processual decorrente da falta de pedido administrativo. Precedentes. STJ. 4. A correção monetária deve incidir desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Precedentes. STJ. 5. Não há que se falar em sucumbencial mínima da recorrente se o autor/recorrido obteve a tutela de seu direito conforme requerido na inicial. 6. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0008075-75.2019.8.08.0030. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data de Publicação: 17/08/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. TRATOR E VEÍCULOS AGRÍCOLAS. TEMA 1.111 DO STJ. COBERTURA SINISTRO. VÍTIMA FATAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A matéria envolvendo a cobertura de acidentes com tratores e veículos agrícolas pelo DPVAT foi submetida a julgamento perante o c. STJ (Tema Repetitivo 1.111): “O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente. 7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal)”.
2. O seguro DPVAT é destinado a amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos acidentes. Ou seja, inclui tanto as vítimas que sofreram lesões quanto aquelas que venham a óbito em virtude do acidente de trânsito, restando aos seus beneficiários o direito ao recebimento de indenização correspondente ao valor segurado vigente na época da ocorrência do sinistro. 2. Portanto, surge o direito a indenização para aquele que tenha sofrido dano em razão de veículo automotor, ou de sua carga, conforme art. 20, inciso l, do Decreto-Lei nº 73/1996. 3. In casu, restaram preenchidos todos os requisitos para que receba o seguro obrigatório DPVAT, uma vez que comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo causal com o óbito da vítima. 4. Por consequência, sem razão para qualquer discussão sobre o acidente de trânsito ter sido causado por veículo especificamente agrícola, com ou sem licenciamento, em via pública ou particular, em horário de trabalho ou não, haja vista que tais circunstâncias não influem para a configuração do direito à cobertura do DPVAT. 5. Recurso conhecido e improvido.. (TJ/ES. Apelação Cível nº0010742-82.2019.8.08.0014. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data de Publicação: 21/08/23). (grifo nosso)

Por fim, com relação à correção e monetária e aos juros de mora, tem-se que, nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste e. TJ/ES, aquela deve ter seu termo inicial na data do evento danoso e estes na data da citação, tal como pleiteado pela apelante. Nada obstante, quanto aos índices aplicáveis, deve a correção ser feita pelo INPC e os juros pela SELIC, vedada a cumulação.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APELO IMPROVIDO. CORREÇÃO EX OFFICIO DOS TERMOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.

I – Considerando que no caso do Autor houve perda funcional incompleta de intensa repercussão (75%) de um dos membros inferiores, sua indenização há de se dar no percentual de 70% de 75%, ou seja, R$ 13.500,00 x 75% x 70% = 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que corresponde aos termos fixados na sentença.

II – Quanto a perda funcional incompleta de média repercussão (50%) no quadril, reclama a Recorrente a aplicação de 10% sobre os 25%, a resultar em 2,5% o que não encontra amparo na legislação do DPVAT.

III – Nos termos da jurisprudência do STJ, incide correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Correção ex officio.

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença corrigida de ofício. (TJ/ES. Apelação Cível nº0018788-35.2020.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 05/06/24). (grifo nosso).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
SEGURADORA LÍDER DO CONS
Ó
RCIO DO SEGURO DPVAT S/A

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
GILDO DE SOUZA
e
REFORM
O,
EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para adequar os termos da atualização do débito, de modo a fixar o termo inicial da correção monetária na data do evento danoso e o termo inicial dos juros na data da citação.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.